Tribunal: TJSP
Processo: 2280609-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Autos insuficientemente instruídos. Existência de ilegalidade patente não demonstrada. Crimes graves. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito.

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Autos insuficientemente instruídos. Existência de ilegalidade patente não demonstrada. Crimes graves. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.